Tribunal: TJDFT
Processo: 0714353-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Processo : 0714353-37.2020.8.07.0005 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1], que determinou ao advogado da parte autora o recolhimento das custas processuais da fase de cumprimento de sentença, no que tange aos honorários advocatícios, vez que a gratuidade de justiça deferida ao autor não se estende ao seu patrono. O agravante alega que a decisão desconsidera a legitimidade ativa concorrente da parte autora e seu patrono. Sustenta que, da forma em que proferida, compromete a disponibilidade da prestação de serviços advocatícios, mormente às pessoas mais carentes. Tece arrazoados comentários sobre a situação desanimadora, do ponto de vista financeiro, enfrentada por grande parte da classe advocatícia no país. Afirma que a decisão do juízo a quo acarreta prejuízos para o causídico, que não será devidamente remunerado pelo trabalho prestado. Assevera não ser pessoa abastada, que estuda e trabalha, o que, certamente, autorizaria a concessão da gratuidade de justiça, caso optasse pela execução em nome próprio. No entanto, preferiu iniciar a fase de cumprimento de sentença com relação aos honorários sucumbenciais em nome do agravante, considerando a legitimidade ativa concorrente para tal. Colaciona jurisprudência deste eg. Tribunal e do Col. STJ, sobre a matéria. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento a fim de reconhecer a legitimidade concorrente do agravante e seu patrono no cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais, de modo a afastar a exigência de recolhimento de custas por parte do advogado, haja vista a gratuidade concedida ao agravante na fase de conhecimento. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O art. 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB) dispõe que o causídico tem o "direito autônomo" para requerer o cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios decorrentes de arbitramento ou sucumbência. Já o art. 24, § 1o, do mesmo diploma legal consigna que a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. Como visto, nada obsta que o credor principal postule o valor integral, já incluso os honorários, porquanto, em que pese a possibilidade de execução autônoma desta verba, não há como ignorar seu caráter acessório à condenação, uma vez que a parte, além do êxito na demanda, pretende, por via reflexa, a remuneração do trabalho daquele que patrocinou a causa. No caso, dispensado do recolhimento das custas processuais, por força da gratuidade de justiça, o agravante apresentou cobrança[2] de R$ 10.352,04. Deste montante R$ 941,09 se referem aos honorários de sucumbência. Destarte, não havendo razão plausível para o fracionamento, a remuneração dos serviços do patrono deve seguir o mesmo procedimento adotado para a efetivação do pagamento do valor principal, inclusive no tocante à isenção do recolhimento de custas. Nesse sentido, os precedentes julgados neste eg. Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DE CUSTAS. EXTENSÃO QUANTO À EXECUÇÃO DOS VALORES REFERENTES A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Tratando-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por parte que litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça, a isenção do recolhimento de custas relativas à execução dos honorários advocatícios deve ser estendida ao patrono, porquanto a aludida verba honorária tem caráter acessório em relação à condenação do valor principal. 2. O caráter autônomo da verba honorária não autoriza - nas hipóteses em que a parte litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça - fracionar as custas referentes ao pedido de cumprimento de sentença do valor total a ser executado, apenas para que as custas processuais sejam cobradas proporcionalmente do patrono da parte beneficiária da Justiça gratuita. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (AGI 0719861-95.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 12/2/2020, DJE: 28/2/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE TEM POR OBJETO O DÉBITO PRINCIPAL E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COBRANÇA EM CONJUNTO. DIREITO DO ADVOGADO. ART. 24 DA LEI 8.906/94. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DISPENSA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO CASSADA. 1. Admite-se o cumprimento de sentença do débito principal com os honorários advocatícios, nos termos do art. 24 da Lei 8906/94. 2. O benefício de gratuidade de justiça deferido no processo de conhecimento deve ser mantido na fase de cumprimento de sentença, dispensando-se a exigência de recolhimento das custas processuais referentes a nova fase processual. 3. Recurso provido (AGI 0700565-87.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 2/5/2019, DJE: 7/5/2019) Assim, não se mostra razoável cindir o quantum exequendo tão somente para fins de viabilizar o recolhimento de custas apenas do advogado da parte, quando esta litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. Por fim, compulsando os autos de origem, observo que o juízo a quo condicionou o cumprimento da determinação judicial ao efeito suspensivo[3], assentando que, em caso de indeferimento, “ultimem-se as ordens precedentes”. Logo, o periculum in mora também se faz presente, uma vez que, o indeferimento do pedido liminar, obriga o agravante ao recolhimento das custas processuais, o que, de fato, possui aptidão de causar prejuízo à parte. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 63839198, na origem (processo no 0703336-57.2018.8.07.0005). [2] Id. 63792229 - p. 2, na origem (processo no 0703336-57.2018.8.07.0005). [3] Id. 64405263, na origem (processo no 0703336-57.2018.8.07.0005).